Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1003343-72.2021.8.11.0000 - CLASSE - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Suscitante: JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Número do Protocolo: 1002672-49.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da mesma Comarca, relativamente à ação de “Execução de Alimentos” (Proc. no 1011042-45.2020.8.11.0002), ajuizada por JANAINA GIMARÃES DUTRA e REILY GUIMARÃES DUTRA, representadas por sua genitora MARIA APARECIDA MARTINS GUIMARÃES, contra ADENILSON ESTÁCIO DUTRA, para satisfação do débito alimentar pretérito de R$ 18.168,23 (dezoito mil cento e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao meses de “maio/2017 a julho/2017, setembro/2017 a dezembro/2017, fevereiro/2018 a dezembro/2018, janeiro/2019 a fevereiro/2019, abril/2019, julho/2019 a dezembro/2019” (cf. Id. no 78052495 - pág. 5).
A MMa. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT – a quem originariamente foi distribuída a inicial da ação –, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande/MT, por entender que “a competência para processamento e julgamento de ação de execução de alimentos, de acordo com o artigo 516, II do Código de Processo Civil, é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (cf. Id. no 78052495 - pág. 38).
O MM. Juiz suscitado, por sua vez, alega que, uma vez extinta e arquiva a medida protetiva decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, que, entre outras providências, fixou os alimentos ora executados, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processamento e julgamento do feito cível de natureza familiar, e, “considerando que as medidas protetivas foram revogadas nos autos de Código no 490279 em 24/04/2020, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução, não há falar em competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” (cf. Id. no 53119495 - pág. 2/5).
É a suma.
Com efeito, o artigo 1o da Lei 11.340/2006, dispõe que compete às varas especializadas de violência doméstica e familiar a prestação da tutela jurisdicional nas hipóteses em que haja risco à mulher, sendo atribuída a competência para processamento e julgamento de tutelas jurisdicionais diversas quando decorrentes de medidas protetivas de urgência, verbis:
“(...) Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. (...).”
Assim, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, está evidente que tal atração decorre da existência de práticas de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual ou, no mínimo, que o processamento da respectiva medida ainda esteja em curso.
No caso, a ação de execução de alimentos ajuizada perante o Juízo Suscitante não guarda conexão com situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o caso envolvendo os ex-conviventes Maria Aparecida Martins Guimarães e Adenilson Estácio Dutra, que tramitava perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, foi remetido para arquivo em 24/04/2020, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução de alimentos, que se deu em 04/05/2020 (cf. Id. no 78052487 - pág. 1), particularidade que, segundo o eg. STJ, não atrai competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. POSTERIOR EXTINÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. (...). 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 2. Na espécie, a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante se encontrava submetida, a ensejar a pretensão de dissolução do casamento. 3. Recurso Especial provido” (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei).
Neste mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (...). Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões” (CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015).
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei no 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões. ” (TJMT - Conflito de Competência n. 1011438-33.2017.8.11.0000 – Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM RAZÃO DE ARQUIVAMENTO E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. É competente para processar e julgar a Ação de Execução de Alimentos, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, ante a ausência de violência doméstica, eis que a Medida Protetiva foi arquivada, e, após isso, inexistiu reiteração da conduta violenta (TJMT - Conflito de Competência n. 1009286-75.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).
Pelo exposto, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo a MMa. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação dos autos da ação de “Execução de Alimentos” (Proc. no 1011042-45.2020.8.11.0002).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator